Tribunal: TJPA
Processo: 0004408-67.2015.8.14.0026
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0004408-67.2015.8.14.0026

RECORRENTE: JOSE CARLOS PEREIRA DE ALMEIDA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - 0004408-67.2015.8.14.0026.

RECORRENTE: JOSÉ CARLOS PEREIRA DE ALMEIDA.

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA.

RELATOR: DES.
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA.

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA MANTIDA. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE IMPRONÚNCIA. NÃO MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA DAS QUALIFICADORAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito contra sentença de pronúncia pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal), em que se alega ausência de indícios suficientes de autoria e de ausência de fundamentação quanto às qualificadoras imputadas. A defesa requereu a impronúncia e, subsidiariamente, o decote das qualificadoras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a existência de indícios de autoria e prova da materialidade do crime é suficiente para justificar a decisão de pronúncia; (ii) estabelecer se é possível o decote das qualificadoras de motivo fútil e de recurso que dificultou a defesa da vítima por ausência de fundamentação ou de elementos mínimos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, conforme o art. 413 do CPP, não sendo necessário juízo definitivo de certeza, mas apenas a plausibilidade da acusação.

4. A avaliação da veracidade ou da credibilidade dos depoimentos, bem como o enfrentamento de controvérsias sobre os fatos, é competência exclusiva do Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, nos termos do art. 5º, XXXVIII, da CF.

5. A materialidade do delito está comprovada pela certidão de óbito e demais elementos constantes nos autos, e há indícios suficientes de autoria, ainda que não conclusivos, com base em testemunhos judiciais.

6. A exclusão de qualificadoras na fase da pronúncia somente se justifica quando manifestamente improcedentes, o que não se verifica no caso, pois há elementos que, em tese, sustentam a ocorrência do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima.

7. A decisão de pronúncia contém fundamentação idônea e adequada, nos termos do art. 413, § 1º, do CPP, não sendo exigível motivação exauriente nesta fase processual.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e desprovido.

_____________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CPP, arts. 413, caput e § 1º, e 414.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.795.012/SP, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 11.03.2025, DJEN 21.03.2025; STJ, HC n. 402.230/PE, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 06.02.2018, DJe 09.03.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 10 dias do mês de fevereiro de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por
José Carlos Pereira de Almeida,
contra a decisão do MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Jacundá/PA, que o pronunciou como incurso nas sanções do
art. 121, §2º, incisos II e IV do Código Penal
(ID 29726773).

Narra a denúncia (ID 29726709):

“No dia 11 de maio de 2015, por volta das 14h30min, na Rua Amazonas, Bairro Eletronorte, o denunciado JOSÉ CARLOS PEREIRA DE ALMEIDA ceifou a vida de Antônio Francisco de Souza, conhecido como “Toninho", tendo desferido-lhe um disparo de arma de fogo.

Consta nos autos que na data supra, o denunciado ao ver Antônio saindo de um bar se dirigiu até sua residência e pegou uma arma de fogo, tipo espingarda. Em seguida retornou de bicicleta ao local e procurou por ele nas ruas próximas ao bar, encontrando-o numa oficina consertando sua motocicleta. O denunciado ficou de tocaia na esquina da rua aguardando Antônio sair da oficina, e percebeu quando este veio em sua direção pilotando uma motocicleta com sua companheira, Sra. Cleonice Pereira dos Santos, na carona. Ao passar pela esquina em que o denunciado estava, Antônio precisou reduzir a velocidade da motocicleta, ocasião em que José Carlos sacou a arma de fogo, que estava escondida na garupa da sua bicicleta, envolta em um saco plástico, e efetuou um disparo em direção a vítima, que perdeu o controle do veículo e caiu batendo a cabeça no chão.

Após verificar que o disparo atingiu a vítima, o denunciado empreendeu fuga e se escondeu num depósito abandonado.

Antônio Francisco de Souza foi socorrido por uma ambulância da SESP

e levado ao Hospital Municipal, entretanto, não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.”

Em razões recursais, a defesa pugna pela impronuncia do recorrente, nos termos do art. 414 do CPP. E subsidiariamente, o decote das qualificadoras de motivo fútil e recurso que dificultou a defesa do ofendido por ausência de motivação (ID 29726783).

Em contrarrazões, o representante do Ministério Público do 1º Grau opina pelo conhecimento e não provimento ao recurso (ID 29726789).

Em juízo de retratação o juízo de 1º grau manteve a decisão de pronúncia (ID 29726790).

Na Superior Instância, a douta Procuradoria de Justiça, exarou parecer pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 31697808).

É o relatório.

Sem revisão, nos termos do art. 610 do Código de Processo Penal.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

Passo à análise das teses apresentadas pelo recorrente.

MÉRITO

DA ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – PEDIDO DE IMPRONÚNCIA

A Defesa sustenta inexistirem elementos probatórios aptos a justificar a submissão do acusado ao Tribunal do Júri, afirmando que os testemunhos colhidos em juízo não confirmaram a autoria, que as testemunhas policiais não recordam os fatos e que a informante não apontou o réu como autor do crime. Postula, assim, a impronúncia.

O argumento, contudo, não encontra respaldo no sistema jurídico que rege a primeira fase do procedimento do Júri.

Inicialmente, destaca-se que a pronúncia é mero juízo de admissibilidade, restringindo-se a verificar a presença de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria, conforme o art. 413 do CPP. Não se exige certeza, mas apenas um juízo positivo de plausibilidade da acusação.

Isto é, o magistrado não está autorizado, nesse momento, a realizar um cotejo aprofundado da prova, tampouco a efetuar juízo de valor definitivo sobre a versão mais crível. Qualquer incursão dessa natureza corresponderia a inequívoca usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri (art. 5º, XXXVIII, da CF), a quem compete solucionar controvérsias fáticas e valorar a prova produzida.

O Superior Tribunal de Justiça pacificou a matéria:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL HOMICÍDIO DOLOSO NO TRÂNSITO. ART. 121, § 2º, IV, C/C O § 4º. ARTS. 304 E 305 DO CTB. DECISÃO DE PRONÚNCIA. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA. FASE DE MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JÚRI PARA A ANÁLISE DO ELEMENTO SUBJETIVO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A decisão de pronúncia reclama, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, a indicação, com base em dados concretos dos autos, de prova de materialidade e indícios de autoria. 2. Consoante reiterados pronunciamentos deste Tribunal Superior, o deslinde da controvérsia sobre o elemento subjetivo do crime, especificamente se o acusado atuou com dolo eventual ou culpa consciente, fica reservado ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, no qual a defesa poderá exercer amplamente a tese contrária à imputação penal. 3. Havendo elementos indiciários que subsidiem, com razoabilidade, as versões conflitantes acerca da existência de dolo, ainda que eventual, a divergência deve ser solvida pelo Conselho de Sentença, evitando-se a indevida invasão da sua competência constitucional. 4. No presente caso, a pronúncia está fundamentada em elementos extrajudiciais e judiciais, revelando-se, assim, suficientes para um juízo positivo na fase da pronúncia. (AgRg no AREsp n. 2.795.012/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 11/3/2025, DJEN de 21/3/2025.)

No caso concreto, a materialidade se encontra demonstrada pela Declaração de Óbito de ID 29726767.

Quanto aos indícios de autoria, embora a prova judicializada apresente nuances e limitações naturais ao tempo decorrido e às circunstâncias da investigação, há elementos suficientes que não afastam a plausibilidade da narrativa acusatória, tal como os depoimentos judiciais que, embora não apontem de forma conclusiva a autoria, não infirmam totalmente a imputação formulada, senão vejamos (ID 29726780):

Em juízo,

a testemunha policial
ADIAR BARROS NETO
relatou que

estava no quartel quando recebeu informação de que havia acabado de ocorrer um homicídio próximo ao hospital. Disse que se deslocaram até o local e constataram que a vítima estava baleada em uma oficina de moto e que o acusado teria descido de bicicleta. Afirmou que iniciaram a perseguição e localizaram o acusado com um saco de fibra na mão, tendo detido ele e o conduzido para a delegacia. Esclareceu que a mulher da vítima que estava no local do crime foi até a delegacia. Informou que, na delegacia, o acusado confessou a prática do delito. Registrou que recorda que a motivação teria sido por vingança.

A informante
CLEONICE PEREIRA DOS SANTOS
, esposa da vítima, ao ser ouvida em juízo, relatou que

presenciou o momento do crime. Contou que foram para o enterro de um sobrinho e, após, se arrumaram para irem embora e passaram em uma oficina, pois a moto estava sem farol.
Declarou que, ao saírem da oficina, foi a hora que o acusado o acertou
. Disse que
a vítima falou “me acertou” (textuais) e o acusado passou com uma arma manual na mão
. Registrou que não conhecia José Carlos. Afirmou que a vítima nunca comentou com ela se tinha desavença com José Carlos. Relatou que a vítima morreu no mesmo momento. Esclareceu que José Carlos saiu e a polícia prendeu ele logo em seguida.

As testemunhas policiais
BENILSON DE CARVALHO BALIEIRO
,
IVANE DA COSTA BELO
e
RUAN GABRIEL RIBEIRO DIAS
, ao serem ouvidos em juízo, relataram que não se recordam dos fatos.”

Importante reforçar que, diferentemente do alegado, o precedente do STF citado pela Defesa (RE 1.067.392/SC) cuidou de situação excepcionalíssima, em que havia dúvida sobre a própria materialidade do crime, além de contradições insanáveis e elementos claramente insuficientes para configurar qualquer indício de autoria.

Não é o cenário dos presentes autos, onde a materialidade é incontroversa e a autoria não se mostra excluída, mas apenas controversa — e controvérsia é matéria que deve ser apreciada pelo Tribunal do Júri.

Assim, a alegada insuficiência probatória não se sustenta, pois há prova da materialidade; existem indícios suficientes de autoria, ainda que não conclusivos; a fase de pronúncia não exige certeza, mas apenas probabilidade; vigora o
in dubio pro societate
, que impõe que dúvidas sejam resolvidas a favor da sociedade nesta fase preliminar; aprofundamento sobre lembrança limitada de testemunhas, credibilidade de depoimentos ou contradições é competência exclusiva do Conselho de Sentença.

Diante disso, a impronúncia seria prematura e violaria o papel constitucionalmente reservado ao Tribunal do Júri.

DO ALEGADO DECOTE DAS QUALIFICADORAS

Sustenta a Defesa que a decisão de pronúncia não fundamentou adequadamente a incidência das qualificadoras de motivo fútil e de recurso que dificultou a defesa da vítima, sendo cabível o decote por ausência de suporte mínimo.

A tese não prospera.

A jurisprudência consolidada do STJ estabelece que:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECOTE DE QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. EXCESSO DE PRAZO. PLEITO NÃO ANALISADO NA ORIGEM. WRIT NÃO CONHECIDO. (...) 3. No caso dos autos, não houve constatação de falta de fundamentação, tendo as instâncias de origem apontado, nos autos, elementos aptos a demonstrar a existência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria, em estrita observância ao disposto no art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal, inclusive no tocante às qualificadoras. 4.
Firmou-se nesta Corte o entendimento de que a exclusão de qualificadoras constantes na pronúncia somente pode ocorrer quando manifestamente improcedente e descabida, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida, o que não se verifica na hipótese dos autos
. (...) (HC n. 402.230/PE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/2/2018, DJe de 9/3/2018.) (grifo nosso)

No caso, verifica-se que a denúncia imputou motivo fútil decorrente do desentendimento prévio e da desproporcionalidade da reação e apontou a utilização de meio que dificultou a defesa da vítima, descrevendo dinâmica que, em tese, teria surpreendido o ofendido.

A decisão de pronúncia especificou a existência de elementos indiciários aptos a justificar o envio das qualificadoras ao Tribunal do Júri, ressaltando a inexistência de prova cabal de sua improcedência.

O decote precoce acarretaria indevida invasão da competência do Conselho de Sentença, em ofensa ao art. 5º, XXXVIII, da Constituição.

No mais, não se verifica nulidade da decisão de pronúncia. A fundamentação atende ao art. 413, §1º, do CPP, sendo vedada a exigência de motivação exauriente nesta fase sumária.

Portanto, não manifestamente improcedentes, as qualificadoras devem ser submetidas ao crivo do Tribunal do Júri.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso

e, no mérito, nego provimento,
mantendo a decisão de pronúncia, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 11/02/2026